Tribunal: TJDFT
Processo: 0702494-67.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR E TRIBUTÁRIO. ROUBO DE VEÍCULO SEGURADO. RECUPERAÇÃO DO BEM. SALVADO. DUT EM NOME DA SEGURADORA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDIDAS DE RESTITUÇÃO DO VEÍCULO E TRANSFERÊNCIA DO BEM NÃO ADOTADAS PELA SEGURADORA. DÉBITOS IPVA. SOLIDARIEDADE INEXISTENTE DO SEGURADO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM. CABIMENTO.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos contra sentença que revogou a antecipação de tutela e julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar a recorrente ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização, por dano moral.
2. Paga a indenização, decorrente do sinistro ocorrido com a coisa segurada (roubo), a seguradora sub-roga-se nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano (art. 786, do Código Civil). Logo, a partir desse momento, a seguradora adquire a propriedade do bem (salvado) e passa a responder por todos os débitos do veículo, devendo realizar a transferência do veículo para o seu nome, perante o órgão de trânsito.
3. Nessa perspectiva, descabe imputar solidariedade absoluta ao segurado (2o recorrente/autor), tendo em vista que ao caso não se aplicam o disposto no art. 134, CTB, Súmula 585, do STJ, e § 8o, inciso III, do art. 1o da Lei Distrital 7.431/1985, pois houve adjudicação do bem pela seguradora e, não, simplesmente alienação de veículo, sem comunicação ao DETRAN-DF.
4. No caso, o veículo fora recuperado no final do ano de 2015 e encontra-se em pátio de Delegacia de Polícia, em Valparaíso de Goiás-GO, até hoje, deixando a seguradora de tomar as medidas cabíveis à restituição do bem, seja no âmbito cível ou criminal, se o caso (art. 120, § 4o, do CPP), não se justificando, portanto, apenas as medidas administrativas adotadas pela seguradora, perante à Delegacia de Polícia e que lhe negou a restituição do bem. Desse modo, devido o tributo apenas pela seguradora (IPVA), a partir do ano de 2016, nos termos do art. 1o, § 10, da Lei n. 7.431/85 e art. 5o, inc. II, do Decreto 34.024/2015.
5.Outrossim, não se vislumbra a alegada impossibilidade de transferência da propriedade do veículo, conforme alegado pela recorrente/seguradora. O DUT já está devidamente preenchido (ID 22749808), e o Laudo de Exame de Perícia Criminal, elaboradora pela Polícia Civil do Estado de Goiás, atesta estar o veículo em “bom estado de conservação e trafegabilidade e a sua numeração identificadora de fábrica do chassi [...] não apresentavam (sic) vestígios de adulterações.” Com relação ao motor, apesar de não ser o original, conclui o perito que o componente em questão, igualmente, não apresentava sinais de adulteração (ID 22751510 - p. 1/3).
6. Assim, após as providências a serem tomadas pela seguradora, com vistas à liberação do bem, na Comarca de Valparaíso-GO, mostra-se possível a vistoria do veículo e a consequente transferência da propriedade, observando-se as exigências estabelecidas pelo art. 114 do Código de Trânsito Brasileiro, na eventual necessidade de remarcação do motor e chassis do veículo, junto ao DETRAN-DF.
7. Concernente ao dano moral, restou evidenciada a falha na prestação do serviço pela seguradora, ao deixar de tomar as providências que lhe competiam para a regularização do veículo e evitar, assim, que a responsabilidade pelo débito tributário (IPVA), viesse a recair sobre o autor, a partir da recuperação do bem.
8. Conquanto não comprovada a efetiva inscrição em dívida ativa, a situação vivenciada pelo autor ultrapassa os meros aborrecimento do dia a dia, tendo o autor de peregrinar por outros públicos do DF e GO, para se eximir da obrigação relacionada ao veículo roubado, o que evidencia o desvio produtivo. Todavia, sopesadas tais circunstâncias, reduzo o quantum para R$ 1.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e às peculiaridades do caso concreto.
9. RECURSOS CONHECIDOS, PROVIDO O DO AUTOR E, PROVIDO EM PARTE, O DA SEGURADORA RÉ. Sentença reformada, para excluir a solidariedade do autor, quanto ao débito tributário, e para redução da indenização, por dano moral, ao valor de R$ 1.000,00. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.